Tribunal: STF
Processo: AP 1745
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA (CPF n° 081.409.826-60), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 163), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 167).



    Em 9/6/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando o descumprimento das medidas cautelares imposta à ré, informando violação “a condição de recolhimento domiciliar” nos dias 11/5/2025, 25/5/2025 e 28/5/2025 (eDocs. 180-183).



    Intimada em 17/6/2025, a defesa da ré deixou de prestar esclarecimentos.



    O Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG noticiou, em 8/7/2025, novos descumprimentos em relação ao recolhimento domiciliar e à área de inclusão do monitoramento eletrônico, ocorridos em 8/6/2025, 12/6/2025 e 22/6/2025 (eDoc. 188).



    Em 10/7/2025, decretei a prisão preventiva de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA, a qual foi cumprida em 22/7/2025 (eDoc. 192).



    Em 25/7/2005, a defesa de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA solicitou a revogação da prisão preventiva da ré, salientando que “data máxima vênia, trazer à baila que o intuito da ré nunca foi desrespeitar qualquer decisão emanada desta Suprema Corte, o que pode ser corroborado com as justificativas de suas atividades de forma semanal na Comarca de Paraguaçu – MG conforme determinado por esta Suprema Corte, bem como o fato de ter sido presa em sua residência”.



    E, ao final, requereu (eDoc.199):



    1) A revogação da prisão preventiva decretada contra a requerente, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §6º, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo pelos fundamentos já expostos de sua condição de saúde mental fragilizada, bem como de sua primariedade, bons antecedentes e histórico de colaboração com a Justiça;



      2) Em todo o caso, pela manutenção das medidas cautelares já impostas, comprometendo-se a ré de segui-las à risca;



      3) A intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 282, §3º, do Código de Processo Penal.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 200-213).



    Em 28/7/2025, a defesa de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA apresentou alegações finais (eDoc.215) e os autos foram encaminhados ao Revisor em 30/7/2025..



    Em 12/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, com a manutenção da prisão preventiva decretada”(eDoc.228).



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 10/7/2025, decretei a prisão preventiva de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a qual foi cumprida em 22/7/2025 (eDoc. 192).



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, a ré deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares a ela impostas, por meio de violações à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    O descumprimento injustificado das medidas cautelares de monitoramento eletrônico constituía indício de que a ré não respeita esta SUPREMA CORTE e nem o Poder Judiciário.



    Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.228): 



    “Não obstante, conforme noticiado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG, Alexsandra Aparecida da Silva descumpriu medidas cautelares em diversas ocasiões, com apresentação de justificativas insuficientes. O contexto evidencia a desobediência reiterada às medidas cautelares impostas, com diversas violações ao monitoramento eletrônico, o que afasta a ideia de um descumprimento pontual.



    A prisão preventiva decretada pelo eminente Ministro relator está fundamentada nas dezenas de violações às medidas cautelares documentadas nos autos. A medida fundamenta-se no § 1º do art. 312 do Código de Processo Penal, que prevê expressamente que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, com a manutenção da prisão preventiva decretada”.



 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente